Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703264-17.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BIANCA COELHO DE SOUZA ESPOZEL DO AMARAL, RAFAELA CORREA D AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. (CTN, art. 123). 2. Recurso desprovido. Unânime. As recorrentes alegam violação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, e ao enunciado 435 da Súmula do STJ, sustentando a ilegitimidade passiva para a execução fiscal, no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, porquanto a apreciação da tese recursal no sentido da ilegitimidade passiva das recorrentes demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 435 da Súmula do STJ, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos (Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1600498/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012